Tribunal: TJES
Processo: 5016148-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016148-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALMIR SANTOS DE FREITAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE CROHN. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento ustequinumabe para tratamento da Doença de Crohn, sob o argumento de que a competência para fornecimento de medicamentos oncológicos seria da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência para fornecimento do medicamento solicitado; e (ii) avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de medicamento não incorporado nos atos normativos do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade por laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA, conforme jurisprudência do STJ no Tema 106.

4. O juízo de origem não analisou adequadamente a ausência de prova documental que comprove a natureza oncológica do medicamento, argumento central do agravante.

5. A decisão recorrida compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a produção de novas provas no juízo de origem para avaliar irregularidades administrativas e outros critérios de incorporação do medicamento.

6. O fornecimento de medicamentos de natureza não comprovada como oncológica pelo agravante permanece no âmbito da competência estadual, não havendo elementos que justifiquem a transferência da competência à União.

7. O respeito ao duplo grau de jurisdição exige a manutenção do debate probatório na instância inicial, conforme os parâmetros fixados pelos Temas 06/STF e 1.234/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS exige a comprovação cumulativa de laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA. 2. A competência para fornecimento de medicamentos que não possuem comprovação de natureza oncológica permanece no âmbito estadual, salvo disposição expressa em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 300; STJ, REsp nº 1657156/RJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 06 e Tema 1.234; STJ, REsp nº 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016148-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALMIR SANTOS DE FREITAS

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica que, em suma, determinou o fornecimento de medicamente para tratamento da Doença de Crohn, ustequinumabe.

O agravante sustenta ser competência da União o fornecimento de medicamento oncológico, motivo pelo pretende o reconhecimento da competência da Justiça Federal.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Por derradeiro, durante o curso deste recurso, foram decididos os Temas nº 06/STF e 1.234/STF, que resultaram em teses de aplicação obrigatória, conforme previsto nas Súmulas Vinculantes nº 60/STF e 61/STF.

Em razão disso, tornou-se indispensável a produção de novas provas, cuja análise deve ocorrer na instância inicial, pois sua apreciação em grau recursal comprometeria os princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

É necessário assegurar às partes a oportunidade de apresentar provas documentais alinhadas aos novos parâmetros estabelecidos, especialmente quanto à eventual irregularidade no ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, à inexistência de pedido de incorporação ou à demora na análise administrativa, além de solicitar manifestação do NATJUS para melhor avaliar os critérios relativos à entrega do medicamento.

Entretanto, oportuno destacar que não obstante a alegação de que a competência para o fornecimento do medicamento seria da União, não existe prova de que o fármaco em questão possui natureza oncológica.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.